Tribunal: TJMT
Processo: 1047660-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047660-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADJAR PEREIRA DO AMARAL - CPF: 384.039.601-82 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1047660-89.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adjar Pereira do Amaral

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA OS DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E LEVANTADOS PELO AUTOR. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. Já quanto a alegação de complexidade da causa, por necessidade de produção de prova pericial, constato que a assinatura constante do contrato é idêntica as demais assinaturas dos autos, levando em consideração que as importâncias foram depositadas na conta corrente do Autor e levantadas por ele. Assim, não acolho as preliminares.

2. O Autor, em suas razões recursais, argumenta desconhecer os três contratos formalizados com a Requerida, não reconhecendo como sua a assinatura aposta. Como consequência registrou boletim de ocorrência, bem como reclamação no PROCON. Pretende, por esta ação, a condenação da Requerida pelos danos morais sofridos.

3. Em análise dos autos, consta do oficio juntado no id 8784090 que o contrato n. 323444023-2, foi formalizado em 05/12/2018, sendo liberado na conta corrente o valor de R$ 7.000,00; contrato n. 324415928-5, foi formalizado em 31/01/2019 e liberado o valor de R$ 4.044,24. Por último, o contrato n. 325579549-8, formalizado em 07/03/2019 e liberado o valor de R$ 2.253,67, sendo informando neste oficio ainda que a conta em que os valores foram depositados é de titularidade do Autor. Verifico ainda dos autos, que boletim de ocorrência foi registrado em junho/2019, a reclamação no PROCON em agosto/2019 e presente ação ajuizada em dezembro/2020.

4. Segundo as próprias informações trazidas na petição inicial, o autor afirma que
“É bom anotar que por se tratar de pessoa simples, bem como pelo costume de mensalmente levantar todo valor depositado em sua conta bancária, a parte Autora sacou todo dinheiro disponível, inclusive os valores citados alhures.”
.
O autor recebe o valor bruto de R$ 1.238,34 e ao levantar todo dinheiro depositado não percebeu que haviam R$ 13.297,91 a mais em sua conta corrente que supostamente não lhe pertencia? Causa estranheza o fato do Autor afirmar categoricamente não ter realizado os contratos, mas em momento algum demonstra a intenção em depositar judicialmente o valor que supostamente não solicitou. Levando em consideração todos estes fatos, não há qualquer dano moral a ser indenizado, pois inexiste ato ilícito. O contrato foi validamente firmado, visto que o Autor confessa que sacou todos os valores depositados, consequentemente legitimou a contratação, sendo portanto, devido o pagamento das prestações.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Compulsando os autos e os documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do NCPC, e, não comprovou que a assinatura não lhe pertencia. Analisando detidamente os autos, o autor alega que realizaram vários empréstimos em seu nome sem a sua autorização, por outro lado, realizou o saque de todos os valores supostamente não contratados, a questão é saber se foi contratado ou não os valores pelo autor, com as provas acostadas, observo que no documento (ID 44880738 e 44880732) as assinaturas são muito semelhantes, aqui há uma certa incongruência, posto que, o autor alega que não realizou os empréstimos, mas, sacou todos os valores que entendia não ter contratado, posteriormente, postula indenização por danos morais, sendo que a assinatura é muito parecida com seu documento, posto isso, entendo que não houve falha na prestação de serviços, e, portanto, não ocorrendo ato ilícito a ser indenizável.”.

6.
Deve ser rejeitada a pretensão de pedido de condenação do Reclamante como litigante de má-fé, pois, a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má-fé precisa ser comprovada, o que incorreu no caso em apreço.

7. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021